Tribunal: TRF3
Processo: 5291603-41.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
99/261)

5291603-41.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5291603-41.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOSE LUIZ GASPAR DE BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS RUIZ - SP352752-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. PERÍODO POSTERIOR A 31/10/1991 SEM RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer período de labor rural em regime de economia familiar, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte agravante sustenta o preenchimento do tempo mínimo de 35 anos e requer o cômputo de labor rural posterior a 31/10/1991 sem recolhimento de contribuições.

A decisão agravada reconheceu o labor rural no período de 01/07/1973 a 31/10/1991, mas afastou o cômputo do período posterior por ausência de recolhimento contributivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o labor rural exercido após 31/10/1991, sem recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que complementado por prova testemunhal, conforme orientação consolidada do STJ.

É possível o reconhecimento do tempo rural anterior ao documento mais antigo, desde que corroborado por prova testemunhal idônea.

O tempo de serviço rural exercido até 31/10/1991 pode ser computado independentemente de recolhimento de contribuições.

Para o período posterior, o cômputo depende de recolhimento das contribuições previdenciárias, nos termos da legislação de regência.

No caso, a parte autora não comprovou o recolhimento das contribuições após 31/10/1991, o que impede o cômputo do período.

O tempo total apurado é insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O tempo de serviço rural exercido até 31/10/1991 pode ser computado para fins previdenciários independentemente de recolhimento de contribuições. 2. O cômputo do labor rural posterior a 31/10/1991 exige o prévio recolhimento das contribuições previdenciárias. 3. A ausência de recolhimento impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5291603-41.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOSE LUIZ GASPAR DE BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS RUIZ - SP352752-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, reconhecendo período rural em regime de economia familiar, sem contudo, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte agravante sustenta que cumpriu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, pois possui mais de 35 anos de tempo de serviço. Argumenta a possibilidade de reconhecimento do labor rural posterior a 31/10/1991 sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, haja vista a existência de início de prova material do labor rural em regime de economia familiar

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Quanto ao tempo de serviço trabalhado no campo, a decisão impugnada registrou que a jurisprudência iterativa deste Tribunal era (até o advento da Súmula n. o 149, do S.T.J.) no sentido de que, no caso de rurícolas, a prova para a comprovação de tempo de serviço poderia ser meramente testemunhal.

Ademais, restou asseverado que, com o advento da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve mudança de posição, entendendo-se pela necessidade de prova material embora não exauriente.

Embora destacada a discordância da Súmula n°149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em vista do primitivismo da natureza das relações no campo em tempos pretéritos, não há como deixar de acompanhá-la. Isso se deve à natureza cada vez mais vinculante de certas decisões e de Súmulas emanadas dos Tribunais Superiores, o que decorre das disposições do novo Código de Processo Civil.

Importante destacar também o entendimento consolidado no C. STJ que permite ao julgador estender a abrangência da eficácia probatória oriunda de documentos qualificados como início de prova material, em face de convincente prova testemunhal, projetando-se tanto para o passado quanto para o futuro, como se vê do enunciado da Súmula n. 577/STJ:

“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. ”

Consoante verificado,no caso dos autos, presente início de prova material, sendo que esta precisa ser apenas incipiente e não exauriente, sob pena de inviabilizar a demonstração de tempo trabalhado como rurícola. Neste sentido confiram-se os documentos: Certidão de casamento, constando a profissão do autor como lavrador (ID.137897632, pg.01); CTPS, com vínculos rurais (ID.137897633, ID.137897634, ID.137897635, ID.137897636, ID.137897637, ID.137897638, ID.137897639, ID.137897640, ID.137897641, ID.137897642, ID.137897643); Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de lavrador (ID.137897644); Certidão de nascimento da filha, constando a profissão de lavrador (ID.137897645), corroborados pelos depoimentos testemunhais produzidos em audiência, que confirmaram o labor rural em regime de economia familiar.

Todavia, os períodos de atividade rural, sem registro em carteira profissional, posteriores a 31.10.1991 apenas poderiam ser reconhecidos para fins de aposentadoria por tempo de serviço mediante prévio recolhimento das respectivas contribuições, conforme §2o do art. 55 da Lei no 8.213/91 c/c disposto no caput do art. 161 do Decreto 356 de 07.12.1991 (DOU 09.12.1991). A esse respeito confira-se o julgado: EDcl nos EDcl no REsp 207107/RS, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, SEXTA TURMA, julgado em 08.04.2003, DJ 05.05.2003 p. 325. O que não ocorreu no presente caso.

Portanto, tem-se como certo o trabalho da parte autora no campo como lavrador em regime de economia familiar no período de 01/07/1973 a 31/10/1991.

Somados os tempos admitidos em regime de economia familiar (18 anos, 4 meses), com o tempo já homologado pelo INSS (15 anos, 01 mês e 08 dias), daí resulta que a parte autora laborou por 32 anos, 11 meses e 06 dias, até a DER (08/06/2016, ID.137897631), tempo insuficiente para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que é necessário 35 anos.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a existência de início de prova material do labor rural em regime de economia familiar, ainda que corroborada por prova testemunhal idônea, autoriza o reconhecimento do tempo de serviço rural apenas até 31/10/1991, nos termos da legislação de regência e da orientação jurisprudencial consolidada.

Para o período posterior a essa data, contudo, o cômputo do labor rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição está condicionado ao prévio recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, não sendo suficiente, por si só, a demonstração do exercício da atividade rural. Tal exigência decorre do disposto no § 2o do art. 55 da Lei no 8.213/91, bem como da regulamentação aplicável à matéria, que passou a exigir a contribuição direta do segurado especial para fins de contagem de tempo de serviço após a referida data.

Assim, ainda que comprovado o labor rural em período posterior a 31/10/1991, a ausência de recolhimentos impede o cômputo desse interregno para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. PERÍODO POSTERIOR A 31/10/1991 SEM RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer período de labor rural em regime de economia familiar, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte agravante sustenta o preenchimento do tempo mínimo de 35 anos e requer o cômputo de labor rural posterior a 31/10/1991 sem recolhimento de contribuições.

A decisão agravada reconheceu o labor rural no período de 01/07/1973 a 31/10/1991, mas afastou o cômputo do período posterior por ausência de recolhimento contributivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o labor rural exercido após 31/10/1991, sem recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que complementado por prova testemunhal, conforme orientação consolidada do STJ.

É possível o reconhecimento do tempo rural anterior ao documento mais antigo, desde que corroborado por prova testemunhal idônea.

O tempo de serviço rural exercido até 31/10/1991 pode ser computado independentemente de recolhimento de contribuições.

Para o período posterior, o cômputo depende de recolhimento das contribuições previdenciárias, nos termos da legislação de regência.

No caso, a parte autora não comprovou o recolhimento das contribuições após 31/10/1991, o que impede o cômputo do período.

O tempo total apurado é insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O tempo de serviço rural exercido até 31/10/1991 pode ser computado para fins previdenciários independentemente de recolhimento de contribuições. 2. O cômputo do labor rural posterior a 31/10/1991 exige o prévio recolhimento das contribuições previdenciárias. 3. A ausência de recolhimento impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão